Tribunal: TJMT
Processo: 1015798-64.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015798-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), ELZA ALVES MESQUITA - CPF: 240.736.601-87 (AGRAVANTE), ASSIS DOS REIS SALES - CPF: 396.324.151-91 (AGRAVADO), LEONICIO DOS REIS SALES - CPF: 141.601.961-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse em ação ajuizada pela recorrente, alegando esbulho possessório em imóvel localizado em Rondonópolis/MT, após ausência temporária da proprietária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para concessão de tutela possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da preliminar de ausência de capacidade de ser parte não é possível neste momento, sob pena de supressão de instância.

4. Ausência de comprovação inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC, conforme entendimento do juízo de origem. 5. Necessidade de dilação probatória para aferição da posse e dos fatos alegados, inviabilizando o deferimento da tutela antecipada neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Para concessão de tutela possessória, é imprescindível a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, não sendo possível seu deferimento quando há necessidade de dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Agravo de Instrumento: 20621034020218130000, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022
;

TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08080398120248200000, Relator.: MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA, Data de Julgamento: 25/10/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2024

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Elza Alves Mesquita
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de reintegração de posse nº
1011948-90.2024.8.11.0003 ajuizada por
Elza Alves Mesquita
, que indeferiu a reintegração de posse.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “efetuou a compra de uma área de terreno para construção que fica localizado no jardim novo horizonte, lote urbano de nº 11, quadra 01, em meados do ano de 1982, registrado na matrícula de nº 14.307, conforme se depreende dos documentos que segue anexo. Entretanto no mês de março de 2022, a agravante se mudou temporariamente para a cidade de Juína – MT.” (Id. 218746189, pág. 4).

Defende que “
ao retornar para a cidade de Rondonópolis – MT, no inicio do ano de 2023, a mesma fora até o seu imóvel e constatou que havia sido colocado um portão com cadeado fechando a área
” (Id. 218746189, pág. 5).

Sustenta os vizinhos informaram que o agravado colocou portão no local.

Afirma que tentou resolver amigavelmente a situação porém não conseguiu, razão pela qual registrou o boletim de ocorrência acostado.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal.

Ao final requer a atribuição do efeito ativo para
determinar a imediata reintegração da requerente na posse do imóvel localizado na Rua Rio Grande do Sul, lote de nº 11, jardim novo horizonte, CEP 78.700-000, na cidade de Rondonópolis /MT.
No mérito o provimento do recurso.

Liminar indeferido.

Contrarrazões suscitando preliminar de ausência de capacidade de ser parte e no mérito requerendo o desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia deste recurso cinge em verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela possessória (art. 561 do CPC) estão preenchidos.
As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Nessa linha quanto a preliminar de ausência de capacidade de ser parte suscitada pelo recorrido, esclareço que não é possível a sua análise neste recurso, uma vez que caracterizaria supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem pública não houve esgotamento da jurisdição do primeiro grau, de forma que somente após a matéria ser analisada na origem é que se torna possível a sua verificação nesta instância.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Malgrado os argumentos da parte recorrente, na fase processual em que o processo se encontra, não é possível concluir que a presença dos requisitos do art. 561 do CPC.

Isto porque, pelos documentos trazidos aos autos, não identifico a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, conforme bem destacou o magistrado de primeiro grau:

“[...] Isso porque, sopesados os argumentos levantados pela parte autora, pode-se afirmar que suas assertivas são incapazes de produzir o juízo de probabilidade necessário ao deferimento da tutela de urgência, uma vez que os documentos encartados aos autos, nesta fase inicial, se mostram insuficientes para comprovar os fatos narrados, de modo que se torna imprescindível incursão processual para a aferição da alegada inexistência de contratação. [...]” (Id. 218749159 - Pág. 4)

Nesse contexto, a questão trazida aos autos necessita de dilação probatória, o que deve ocorrer na instância singular, razão pela qual o recurso deve ser improvido.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. - Nas ações em que se discute a posse, os requisitos para a concessão da medida liminar são aqueles presentes no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse, a turbação ou o esbulho, com a data; a continuação ou a perda da posse -
Restando controversa a posse e as alegações das partes, além de demonstrada a necessidade de instrução probatória, o indeferimento da liminar possessória é medida que se impõe
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 20621034020218130000, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

Ainda:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE PLEITO LIMINAR NA ORIGEM. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. MOMENTO INICIAL DA LIDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08080398120248200000, Relator.: MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA, Data de Julgamento: 25/10/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2024)

Por conseguinte, não restando demonstrados de maneira inequívoca os requisitos elencados no art.
561
do
CPC
e evidenciada a necessidade de dilação probatória, tem-se que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025